Tribunal: TJPA
Processo: 0801567-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801567-75.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE DOS SANTOS CORDEIRO FILHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2.

O embargante alega desnecessidade da juntada do contrato original para a obtenção da busca e apreensão de veículo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

V.

Embargo de Declaração conhecido, porém rejeitados.

__

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0801567-75.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO FILHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
19800308

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A, em face do acordão de ID. 19800308 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO FILHO na ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora embargante. Transcrevo o teor do acordão:

“APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.485, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Hipótese em análise, em que o banco juntou cópia do contrato celebrado.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.”

O embargante, em suas razões, afirma ser
injustificada a exigência da
juntada do contrato original como prova para o deferimento da liminar de busca e apreensão, fundamentando que somente a comprovação da mora e o inadimplemento do devedor são requisitos únicos para a concessão do pedido de apreensão do veículo alienado, com fulcro no artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que está correta a decisão do Tribunal de Justiça, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, gerada pelo sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Recebo os embargos de declaração, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, inclusive de forma didática.

Além do mais, é possível observar que o voto contido no acordão analisou especificamente a necessidade da juntada do contrato original, tornando o seu recurso uma mera tentativa de novo julgamento das provas dos autos. Veja-se:

No caso em questão, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma cédula de crédito bancário (ID 18663782), que, como visto, trata-se de contrato formalizado manualmente e pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelado não trouxe prova nesse sentido, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Desta maneira, não havendo qualquer alegação de omissão, obscuridade ou contradição do acordão guerreado, deve os embargos ser rejeitados.

Em relação ao prequestionamento nada a acrescentar uma vez que é ficto nos termos do artigo caput do artigo 1025, do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO dos declaratórios, porém os rejeito,

mantendo o julgado nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 11/02/2025